Tribunal: STF
Processo: HC 87638
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
PRISÃO CIVIL. SEQÜESTRO. DEPOSITÁRIO.
1. A prisão civil,
decretada pelo prazo de até um ano por infidelidade do depositário,
há de estar devidamente fundamentada. Na hipótese, o paciente
encontra-se custodiado há mais de noventa dias. O bem objeto do
depósito foi alienado, não podendo mais ser entregue. A ação de
execução já foi proposta. Não pode a medida constritiva
transformar-se em punição.
2. Habeas corpus deferido para
desconstituir a prisão.